Tribunal: STF
Processo: Rcl 69977
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formulada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juiz de Fora. 



    Alega-se, em síntese, que o ato reclamado deixou de cumprir determinação expressa do Ministro do STJ Reynaldo Fonseca, proferida no RHC 195792, para reavaliar a necessidade de prisão preventiva, com base em novos fatos.



    Sustenta-se também que há excesso de prazo na formação da culpa.



    A fim de garantir a autoridade da decisão proferida no âmbito do STJ, pede-se, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. No mérito, pugna-se para que a decisão reclamada seja cassada. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas por esta Suprema Corte em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. No caso concreto, o reclamante aduz que o Juízo reclamado teria descumprido decisão de outra Corte, o que torna incabível o conhecimento da presente reclamação.



    Depreende-se, assim, a toda evidência, que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    Assim, a irresignação do reclamante deverá ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal. 



    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente